Tribunal: STJ
Processo: 2110640-65.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131570 - SP
(2025/0485385-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ANA DANTAS DE ARAUJO MONTE
AGRAVADO
: JOSE AURELIANO DO MONTE
ADVOGADA
: KEILA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - SP224238
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se
na incidência das Súmulas n. 126 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 . A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e5651f9-ad7c-4c18-a37a-a4ee2378ce87

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e5651f9-ad7c-4c18-a37a-a4ee2378ce87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131570 - SP
(2025/0485385-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ANA DANTAS DE ARAUJO MONTE
AGRAVADO
: JOSE AURELIANO DO MONTE
ADVOGADA
: KEILA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - SP224238
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se
na incidência das Súmulas n. 126 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55135612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:29
Código de Controle do Documento: 210e0ef9-5d56-4624-b4ec-8fdcedeb557f

4 . A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55135612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:29
Código de Controle do Documento: 210e0ef9-5d56-4624-b4ec-8fdcedeb557f

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante sustenta terem sido satisfeitos os requisitos intrínsecos
e extrínsecos de admissibilidade, afirma que houve demonstração do dissídio
jurisprudencial e defende que não é congruente afirmar ausência de impugnação
específica à Súmula n. 7 do STJ, pois o recurso teria cumprido os requisitos para
conhecimento.
Alega ter sido violado o art. 98 do CPC, porque tem direito ao benefício
da justiça gratuita, uma vez que comprovou a insuficiência.
Pontua possuir títulos de utilidade pública e certificações, além de
caráter filantrópico.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 164-169, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento, manejado contra decisão
que indeferiu a gratuidade da justiça em ação indenizatória cujo valor da causa foi
fixado em R$ 363.600,00.
Documento eletrônico VDA55135612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:29
Código de Controle do Documento: 210e0ef9-5d56-4624-b4ec-8fdcedeb557f

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 150-151 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente o fundamento da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
incidência da Súmula n. 126 do STJ.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tal fundamento especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a afirmar, em termos genéricos, o
atendimento dos requisitos e a demonstração de dissídio, além de sustentar a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a violação ao
do CPC, sem
art. 98
qualquer correlação com o fundamento efetivamente adotado na decisão de
inadmissibilidade (Súmula n. 126 do STJ), que foi o ponto não impugnado.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA55135612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:29
Código de Controle do Documento: 210e0ef9-5d56-4624-b4ec-8fdcedeb557f

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55135612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:29
Código de Controle do Documento: 210e0ef9-5d56-4624-b4ec-8fdcedeb557f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.131.570 / SP
Número Registro: 2025/0485385-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10737352120228260053 21106406520258260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ANA DANTAS DE ARAUJO MONTE
AGRAVADO
: JOSE AURELIANO DO MONTE
ADVOGADOS : KEILA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - SP224238
ANA CARLINE MACIEL TOLEDO - SP314758
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
Documento eletrônico VDA56085895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:43
Código de Controle do Documento: b666c4e4-abe3-4d7f-9255-b0618d248abc

FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: ANA DANTAS DE ARAUJO MONTE
AGRAVADO
: JOSE AURELIANO DO MONTE
ADVOGADA
: KEILA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS - SP224238
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:43
Código de Controle do Documento: b666c4e4-abe3-4d7f-9255-b0618d248abc